Tribunal: TJDFT
Processo: 0748410-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (CPC 99, § 3o).
2. A carência de prova sobre a alegada turbação atribuída ao réu inviabiliza a tutela possessória liminar. Necessidade de contraditório prévio e de dilação probatória.